Tribunal: TJDFT
Processo: 0703762-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDAS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. VALOR ESTIMÁVEL E SUFICIENTE. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. No caso, o acórdão consignou ser possível estimar o proveito econômico obtido pela parte, que corresponderia ao valor das dívidas declaradas inexigíveis, em razão da prescrição. Logo, determinou que os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam incidir sobre tal base de cálculo aferida.
2.1. De acordo com a aplicação expressa do art. 85, § 2o e § 8o, do CPC e, a contrario sensu, do entendimento firmado no Tema 1076 do STJ, sendo estimável e não irrisório o proveito econômico obtido na demanda, afasta-se a possibilidade de fixação da verba honorária por equidade.
3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração desprovidos.